Tribunal: TJES
Processo: 0019357-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019357-94.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019357-94.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: JOCIANE NEUMANN FEU

AGRAVADOS: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV), CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. ART. 270 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 272 DO CPC. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por manifesta intempestividade, sob alegação de nulidade da intimação da sentença e ausência de fundamentação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:
(i) definir se a intimação da sentença realizada por meio eletrônico ao advogado cadastrado é válida;
(ii) estabelecer se a apelação interposta é tempestiva;
(iii) determinar se a decisão monocrática agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A intimação realizada via portal eletrônico do PJe ao advogado previamente cadastrado atende ao art. 5º da Lei 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.

4.O art. 270 do CPC estabelece que as intimações devem ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, afastando a exigência de intimação pessoal da parte quando há procurador habilitado no sistema.

5.O art. 272 do CPC não se aplica às intimações eletrônicas, pois disciplina apenas publicações em órgão oficial quando não utilizado meio eletrônico.

6.A ciência inequívoca do advogado, registrada pela manifestação expressa sobre a sentença, inicia o prazo recursal, independentemente da data posterior registrada pelo sistema.

7.A apelação foi protocolada mais de quatro meses após o término do prazo legal de 15 dias úteis, configurando intempestividade manifesta.

8.A alegação de nulidade da intimação encontra-se preclusa, pois não arguida pela agravante quando intimada para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade.

9.A decisão monocrática é devidamente fundamentada, apresentando detalhada linha do tempo processual, análise das intimações, da ciência inequívoca e do prazo recursal, afastando a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A intimação eletrônica realizada ao advogado cadastrado no PJe, nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006, é válida e equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

2.O art. 272 do CPC não se aplica às intimações eletrônicas efetuadas por portal próprio.

3.A ciência inequívoca do advogado acerca da sentença inicia o prazo recursal, ainda que o sistema registre data posterior de leitura.

4.A ausência de impugnação oportuna quanto à alegada nulidade gera preclusão consumativa.

5.É intempestiva a apelação interposta após o esgotamento do prazo legal contado da ciência eletrônica ou inequívoca do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 270 e 272; Lei 11.419/2006, art. 5º, caput e § 6º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
(não há precedentes indicados no caso concreto).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
JOCIANE NEUMANN FEU
contra a Decisão Monocrática de ID 12053960 que não conheceu do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela ora Agravante, em virtude de sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 12091342), a Agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso de apelação, pois a intimação da sentença seria nula.

Para fundamentar a nulidade, a Agravante alega que a) a intimação não observou os requisitos formais do art. 272 do CPC; b) a parte Autora, ora Agravante, não possui cadastro no sistema PJe e, por esta razão, deveria ter sido intimada pessoalmente da sentença, por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça, não bastando a intimação de seu patrono; c) Decisão Monocrática agravada seria nula por ausência de fundamentação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo Interno para anular a Decisão Monocrática e determinar o processamento da apelação.

A CETURB-GV apresentou contrarrazões no ID 12245033 pugnando pela manutenção da decisão, alegando a regularidade da intimação eletrônica e a preclusão da alegação de nulidade, visto que não arguida na primeira oportunidade.

O CONSÓRCIO ATLÂNTICO SUL, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 14939544 intempestivamente também requerendo o desprovimento do recurso, rechaçando a tese de nulidade. Argumentou que o art. 272 do CPC não se aplica às intimações eletrônicas, as quais são a regra. Afirmou ser teratológico o argumento de necessidade de intimação pessoal da parte quando esta possui advogado cadastrado no PJe.

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da intimação da sentença proferida em primeira instância, a fim de aferir a tempestividade do recurso de apelação.

A Decisão Monocrática agravada não conheceu da Apelação por intempestividade, com base na seguinte linha do tempo processual, extraída fidedignamente dos autos eletrônicos:

1.Intimações da Sentença:
Expedidas eletronicamente em
11/12/2023
(IDs 9405823, 9405824 e 9405825).

2.Ciência Inequívoca do Advogado da Autora:
Em
13/12/2023
, o patrono da Agravante protocolou a petição de ID 9405828, manifestando-se expressamente sobre a sentença, o que, por si só, já configuraria o início do prazo recursal.

3.Ciência Registrada no PJe:
O sistema registrou a ciência em
22/01/2024
.

4.Prazo Final (15 dias úteis):
O prazo para apelar encerrou-se inequivocamente em
19/02/2024
.

5.Protocolo da Apelação:
O recurso foi interposto apenas em
26/06/2024
.

O recurso foi, portanto, protocolado mais de quatro meses após o esgotamento do prazo legal, sendo manifesta a sua inadmissibilidade por intempestividade.

Para tentar afastar a intempestividade, a Agravante alega a nulidade da intimação da sentença, sustentando que ela, enquanto parte, não teria sido intimada pessoalmente e não possui cadastro no PJe.

A Lei nº 11.419/2006, ao instituir o processo judicial eletrônico, remodelou a sistemática de comunicação dos atos processuais e de acesso aos autos. O cadastramento exigido em seu art. 2º não é mera formalidade burocrática; traduz-se em ato que, ao mesmo tempo em que confere ao usuário a prerrogativa de praticar atos processuais de forma remota, impõe-lhe o ônus de acompanhar o andamento do processo de maneira diligente e contínua.

Uma vez credenciada no sistema, a parte, por meio de seu procurador, passa a dispor de acesso irrestrito e ininterrupto a todo o acervo documental e a todas as decisões proferidas.

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, estabelece como regra
a preferência pelas intimações por meio eletrônico e não a intimação pessoal como alega a Agravante:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Ainda que assim não fosse, a Lei nº 11.419/2006 prevê a intimação por meio de portal próprio, destinada aos advogados previamente cadastrados no sistema do Tribunal (art. 5º),
conferindo a essa comunicação o status de intimação pessoal para todos os efeitos legais (
§ 6º)
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Não se pode olvidar que o patrono da Agravante está devidamente cadastrado, na forma do art. 2º da Lei nº 11.419/06, desde a interposição da apelação, tendo acesso integral aos documentos e movimentações do feito.

Assim, estando cadastrado no sistema, foi intimado por esse meio (ID 9405825), que equivale à intimação pessoal do causídico, sendo a forma legalmente prevista para o ato. A alegação de necessidade de intimação pessoal da parte (Agravante) carece de qualquer amparo legal.

A Agravante também invoca, genericamente, violação ao Art. 272 do CPC, que trata dos requisitos da publicação no órgão oficial:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade,
é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

O
caput
do artigo é claro: ele se aplica quando a intimação não é eletrônica. Sendo o caso dos autos uma intimação via portal PJe (art. 5º da Lei 11.419/2006), o art. 272 não se aplica.

Ademais, em respeito ao contraditório, Despacho ID 9613086 determinou a intimação da Agravante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões à apelação.

Naquela oportunidade, a Agravante apresentou a petição de ID 9641515, na qual
quedou-se completamente silente
sobre a intempestividade, preferindo discutir o mérito da legitimidade passiva.

Por fim, a Agravante aduz que a Decisão Monocrática (ID 12053960) seria nula por falta de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

A alegação é manifestamente improcedente. A Decisão Monocrática (ID 12053960) possui três páginas e analisa, de forma pormenorizada, toda a cronologia processual, indicando os IDs das intimações, da ciência inequívoca, da ciência tácita, o cálculo do prazo final, o ID da apelação intempestiva e, inclusive, a preclusão da matéria (ID 9641515). A decisão é clara, objetiva e exaustivamente fundamentada.

Por todo o exposto, a intempestividade da apelação é, portanto, flagrante e incontornável, e os argumentos trazidos no Agravo Interno para afastar a Decisão Monocrática são juridicamente insubsistentes.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
JOCIANE NEUMANN FEU
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada, que não conheceu do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela ora Agravante, em virtude de sua manifesta intempestividade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.